Tribunal: TJDFT
Processo: 0762398-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR. PEDIDO DE BLOQUEIO DO APARELHO JUNTO À EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE ACARRETOU TRANSTORNOS AO USUÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão de roubo no aparelho celular, da marca Apple, que foi comunicado pela vítima à empresa para que procedesse o bloqueio, contudo, por falha no aplicativo, os criminosos mantiveram total acesso ao celular da autora acessando suas contas bancárias e realizando transações.
2. Em suas razões recursais (ID 57675421), a recorrente sustenta que a recorrida não adotou as medidas de segurança devidas e que ela pode ter sido vítima de furto de dados pessoais, ou que até mesmo tenha passado a senha aos bandidos. Alega que não possui a capacidade de ativar o “Modo Perdido” de um dispositivo, uma vez que não retém as senhas dos usuários, sendo dever do usuário buscar a ativação. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de falha na prestação de serviços.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57675423 e 57675424). Contrarrazões apresentadas (ID 57675429).
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a recorrida informou ter sido vítima de roubo do seu celular em 10.06.2023, às 14h26, e, imediatamente, entrou em contato com a Apple para solicitar que o aparelho fosse colocado em “modo perdido”, a fim de impedir acesso a aplicativos de pagamentos e contas. Há nos autos comprovação de que a recorrente promoveu a suspensão do Apple Pay às 14h39, confirmando a adoção da medida de segurança pela recorrida. No mesmo dia, a requerida preencheu Boletim de Ocorrência Policial às 16h28 (ID 57675376). Mesmo com as diligências, recebeu e-mail da Apple com a informação de que o App Buscar iPhone havia sido desativado às 16h18 (ID 57675379), bem como foram realizadas diversas transferências bancárias entre às 15h57 e 16h36 do dia 10.06.2023 (IDs 57675381, 57675382, 57675383 e 57675384).
6. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
7. Extrai-se dos autos que as medidas de segurança adotadas pela recorrida foram descritas previamente pelo Suporte da empresa recorrente (ID 57675378) e realizadas de forma imediata pela usuária do serviço, tendo sido ativado o "modo perdido", conforme ID 57675375. Não obstante, o argumento de que a recorrida ou seus familiares devem ter repassado a senha do celular para o bandido deve ser rechaçada, porquanto é notório que os criminosos, eventualmente, conseguem descobrir a senha quando esta possui relação com datas, iniciais de nomes, entre outras, ou até mesmo a própria quebra da senha através de ataque de força bruta ou com a utilização de algum equipamento para tanto.
8. Ademais, verifica-se que a consumidora adquiriu o produto confiando nas vantagens relativas a privacidade e segurança propagandeadas pela empresa recorrente, de modo que a demora/falha na efetiva prestação do serviço causou evidentes transtornos e sofrimentos que ultrapassam o mero aborrecimento, em transgressão aos atributos de sua personalidade. Precedente: Acórdão n. 1362233. Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Data de Julgamento: 30/07/2021, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/08/2021.
9. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.